Tribunal: CARF
Processo: 10970.000624/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/07/2006
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. MULTA. TAXA SELIC.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade e ilegalidade, salvo nos casos previstos no art. 103­A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE.
Nas hipóteses de falta de pagamento ou em que estiver evidenciada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que fixa como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PRODUTOR RURAL. SUB­ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub­rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas na legislação previdenciária vigente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN. INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000624/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.308 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
NOVO HORIZONTE COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFÉ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/07/2006
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
MULTA. TAXA SELIC.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para
afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade e ilegalidade,
salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento
Interno do CARF
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE.
Nas hipóteses de falta de pagamento ou em que estiver evidenciada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo de que dispõe o
Fisco para efetuar o lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional, que fixa como termo inicial o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre
a receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas na legislação previdenciária vigente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124,
INCISO I DO CTN. INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade e de ilegalidade, e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Mário Hermes
Soares Campos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000624/2009-50
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado) , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recursos voluntários (fls 301 e ss) interpostos pelo autuado e pelos
responsáveis solidários contra Acórdão proferido pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (fls. 275 e ss) que julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário constituído.
O R. Acórdão de 1a Instância (fls. 275 e ss) analisou as alegações apresentadas:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 16/1 1/2009, sob n° 37.221.409-6, para o
período 3/2004 a 7/2006, onde consta, por motivação do lançamento no Relatório Fiscal
de folhas 47 a 51, o seguinte:
1. Descrição do Fato Gerador e Base-de-Cálculo
1.1 Refere-se o presente Auto de Infração ~ A1 a lançamento de contribuições
previdenciárias (quota patronal), destinadas à Seguridade Social e financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT, incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural realizada por produtor rural -
pessoa física, cuja responsabilidade pelo recolhimento e' sub-rogada à notificada, na
qualidade de pessoa jurídica adquirente.
(...)
1.3 As contribuições lançadas têm por fato gerador a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural realizada pelo produtor rural ~ pessoa fisica, cuja
responsabilidade pelo recolhimento é sub-rogada à pessoa jurídica adquirente.
1.4 A empresa adquiriu CAFÉ EM GRÃOS diretamente de produtores rurais - pessoas
físicas, conforme demonstrativo anexo, encontrando-se em relação a estas aquisições,
na condição de adquirente de produção rural de produtor pessoa física, por expressa
determinação legal (art. 30, 111 e 1 V da Lei 8212/91) sub-rogada nas obrigações do
produtor.
1.5 A empresa não destacou nas notas fiscais de entrada a retenção das contribuições
devidas, alegando não ter efetuado a retenção, descumprindo expressa determinação
legal neste sentido.
1.6 Os valores da comercialização da produção rural foram extraídos das Notas
Fiscais de Produtor, Notas Fiscais de Entrada e Livros de Registro de Entrada de
mercadorias, sendo que os dados das notas fiscais, valores da comercialização dos
produtos, nome dos produtores e respectivas contribuições estão relacionados no
Demonstrativo de Apuração das Contribuições – Produtor Rural Pessoa Física em
anexo e os somatários mensais no Relatório de Fatos Geradores anexo.
(...)
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

6. Complementação de Co-responsáveis .
6.1 O art. 135, III, do CTN estabelece que os diretores, gerentes e representantes de
pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos e
obrigações tributárias que tenham resultado de infração à lei.
6.2 O art. 30, IX da Lei 8.212/91 fixa obrigação solidária das empresas que integram
grupo econômico de qualquer natureza e art. 124, 1 do CTN das pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
6.3 No curso do procedimento fiscal, constatou-se que a empresa foi constituída por
interpostas pessoas e que, na realidade, trata-se de empresa de 'fachada", utilizada
para emissão de notas fiscais, conforme demonstrado no Relatório de Caracterização
de Sujeíção Passiva Solidária em anexo, não possuindo qualquer patrimônio para
assegurar a execução fiscal. Assim, são incluídos como corresponsáveis pelos débitos
da notificada, nos termos do art. 30, IX da Lei 8.212/91, art. 124, 1 e 135, III do CTN e
art. 13 da Lei n°8. 620/93 as seguintes pessoas fisicas e jurídicas, conforme Termo de
Sujeição Passiva Solidária em anexo:
Tocantins Armazéns Gerais Ltda, CNPJ 84. 966. 5 63/0001 -29,'
Mundo Novo Corretora de Cafe' Ltda, CNPJ 71.2308 74/0001 -83,'
Umcafé Representações Ltda, CNPJ 07. 355.297/0001 -5 7;
Umboldi Márcio Castro Alves, CPF 445. 023. 549-53;
Expedito de Castro Alves Júnior, CPF 472.866.526- 72,'
Cacilda da Conceição Mendes Fossa, CPF 014. 692. 549-13;
Antônio Marcos Marini Fossa, CPF 389. 683. 989-68.
Às folhas 52 a 70 são juntados Termos de Sujeição Passiva Solidária e respectivas
intimações.
À folha 71 a 119 são juntados Relatório de Caracterização de Sujeição Passiva Solidária
(folhas 71 a 78) e cópias de documentos que o embasam. Basicamente a constatação foi
de que a autuada funcionou como empresa de fachada, constituída por interpostas
pessoas. Cita-se a conclusão de folha 78:
4. CONCLUSÃO
4.1 Os fatos acima mencionados evidenciam que:
4.1.1 as operações de compra e venda de café foram realizadas “de fato " entre os
produtores rurais e as empresas TOCANTINS ARMAZENS GERAIS LTDA e MUNDO
NOVO CORRETORA DE CAFÉ LTDA, que utilizaram sucessivamente as empresas
NOVA ESPERANÇA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, NOVO
HQRIZONTE COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA e WAGNER PORFIRIO
ALVES - ME para movimentar seus recursos;
4.1.2 estas empresas foram utilizadas exclusivamente para emissão de notas fiscais,
não possuindo, de fato, estabelecimento comercial;
4.1.3 para que as operações pudessem ocorrer houve a efetiva participação de pessoas
conceituadas perante os clientes, e que estiveram à frente das transações e,
consequentemente, foram seus beneficiários econômicos;
4.1.4 os operadores do esquema são ANTÔNIO MARCOS MARINI FOSSA, CPF
389.683.989-68, CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES FOSSA, CPF 014. 962. 549-
13, proprietários “de fato" da empresa TOCANTINS ARMAZENS GERAIS LTDA e
UMBOLDI MÁRCIO CASTRO ALVES, CPF 445. 023.549-53 e EXPEDITO CASTRO
ALVES JÚNIOR, CPF 472.866.526-72, proprietários “de fato" da empresa MUNDO
NOVO CORRETORA DE CAFE LTDA, CNPJ 71.230.874/0001-85.
5. CO-RESPONSÁVEIS
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

Assim, pelos fundamentos expostos, conclui-se que são co-responsáveis pelas
obrigações tributárias da empresa NOVO HORIZONTE COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, nos termos do art. 30, IXda Lei 8.212/91, art. 124, I e
135, III do CTN as empresas TOCANTINS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ
84.966.563/0001-29, MUNDO NOVO CORRETORA DE CAFÉ LTDA, CNPJ
71.230.874/0001-83 e UMCAFÉ REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 07.355.297/0001-
57, e nos termos do art. 124, I e 135, III do CTN, as seguintes UMBOLDI ALÁRCIO
CASTRO AL VES, CPF 445. 023.549-53; EXPEDITO DE CASTRO ALVES JÚNIOR,
CPF 472. 866.526- 72; CACILDA DA CONCEICAO MENDES FOSSA, CPF
014.692.549 13, ANTONIO MARCOS MARINI FOSSA, CPF 389. 683. 989-68.
Às folhas 120 a 152, e juntado Demonstrativo de Apuração de Contribuições - Produtor
Rural Pessoa Fisica. A folhas 153 a 155, comparativo da multa em razão da
MP449/2008. Cópias do Registro de Entradas e notas fiscais às folhas 156 a 168.
Há termo de juntada dos processos 10970.000621/2009-16 e 10970.000623/2009-13 ao
presente, principal, à folha 171.
Às folhas 172 a 174, constam postagens feitas em 24/11/2009 a Cacilda da Conceição
Mendes Fossa, Antônio Marcos Marini Fossa e Valdemir de Oliveira, todos devolvidos
ao remetente.
Em 17/12/2009 (folha 212), a autuada principal apresentou impugnação nos seguintes
termos:
Preliminarmente, alega decadência com base no art. 150, §4° do CTN, para excluir os
créditos tributários relativos às competências anteriores a 19 de novembro de 2004, ou
seja, período 1/3/2004 a 19/11/2004 (folha 181).
No mérito, alega ilegitimidade do impugnante por serem os contribuintes da
contribuição os produtores rurais. As empresas adquirentes são “substitutos na
efetivação do pagamento, não havendo a transferência da responsabilidade tributária”
(folha 182). Como não fez a retenção, a contribuição não poderia lhe ser exigida sendo
que “o máximo que pode ocorrer pelo fato da impugnante não ter retido e recolhido o
tributo é a aplicação de uma multa por descumprimento de obrigação acessória e nunca
lhe exigir 0 pagamento da contribuição” (folha 183). Também alega que não há previsão
legal a impingir-lhe solidariedade com os reais devedores.
Aduz, em seguida, a inconstitucionalidade da contribuição de Funrural e RAT lançada
ao argumento de que a previsão desse tributo no art. 25 da Lei 8.212/1991 não foi
efetuada por lei complementar, conforme preceitua o art. 195, §4° da Constituição
Federal.
Entende também ser ilegal e inconstitucional a utilização da taxa Selic a título de juros
moratórios posto que violaria o princípio da legalidade tributária, por sua feição
remuneratória e em virtude da proibição do anatocismo, devendo ser os ditos juros
serem calculados à taxa de 1% ao mês, conforme previsto no art. 161, §l° do CTN.
Em 28/12/2009 (folha 227), Expedito de Castro Alves Júnior, responsável solidário,
apresentou impugnação às folhas 215 a 226, nos seguintes termos:
Informa que “nunca exerceu qualquer tipo de administração da empresa autuada, não
fazendo nem sequer parte do seu quadro societário” (folha 217).
Alega que não há provas de que 0 impugnante seja responsável pelas atividades da
autuada, havendo meramente “presunções forçadas e sem nexo”. Entende que o dever
de prova do Fisco não foi exercido.
Entende que é presumida a sucessão de empresas alegada pela fiscalização e que “o fato
de constar seu nome no verso de alguns poucos cheques emitidos pela empresa” não
prova nada além do endosso de cheque recebido. Informa que intermediou compras de
sacas de café, recebendo os cheques e endossando-os a terceiros, atuando como
corretor.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

Aduz que o depoimento do sr. Fábio Humberto Pinheiro lhe é favorável ao informar
desconhecimento de ligação entre a empresa Mundo Novo Corretora e do sócio
Umboldi com a empresa Nova Esperança, fora a comercialização de café (folha 223).
Requer, portanto, sua exclusão do pólo passivo da autuação como responsável solidário.
Em 28/12/2009 (folha 240), Umboldi Márcio Castro Alves, responsável solidário,
apresentou impugnação às folhas 228 a 239, nos seguintes termos:
Informa que “nunca exerceu qualquer tipo de administração da empresa autuada, não
fazendo nem sequer parte do seu quadro societário” (folha 230).
Alega que não há provas de que o impugnante seja responsável pelas atividades da
autuada, havendo meramente “presunções forçadas e sem nexo”. Entende que o dever
de prova do Fisco não foi exercido. '
Entende que foi colocado na condição de solidário apenas pela alegação de que a
empresa autuada seria sucessora da empresa Nova Esperança Comércio e Exportação de
Café Ltda, em cujo lançamento anterior, ainda em litígio administrativo, foi colocado
como solidário (folha 233). Informa que intermediou vendas para a empresa Nova
Esperança, razão pela qual existem cheques e transferências destinadas a sua pessoa
(folha 235), que se incumbia de repassar os valores aos produtores rurais vendedores,
mediante comissão.
Aduz que o depoimento do sr. Fábio Humberto Pinheiro lhe é favorável ao informar
desconhecimento de ligação entre a empresa Mundo Novo Corretora e do sócio
Umboldi com a empresa Nova Esperança, fora a comercialização de café (folha 237).
Requer, portanto, sua exclusão do pólo passivo da autuação como responsável solidário.
Por último, também em 28/12/2009 (folha 257), Umcafé Representações Ltda e Mundo
Novo Corretora de Café e Cereais Ltda, arroladas como responsáveis solidárias,
apresentaram impugnação às folhas 241 a 256, nos seguintes termos:
Informam que “nunca exerceram qualquer tipo de administração da empresa autuada,
não fazendo nem sequer parte do seu quadro societário” (folha 243).
Alegam que não há provas de que o impugnante seja responsável pelas atividades da
autuada, havendo meramente “presunções forçadas e sem nexo”. Entendem que o dever
de prova do Fisco não foi exercido.
Entendem que foram colocadas na condição de solidárias apenas pela alegação de que a
empresa autuada seria sucessora da empresa Nova Esperança Comércio e Exportação de
Café Ltda, e que seriam responsáveis pelos débitos dessa empresa (folha 246).
Aduzem que “nem mesmo no lançamento da empresa Nova Esperança as impugnantes
foram colocadas como solidárias da mesma” (folha 247).
Requerem, ao final, suas exclusões do pólo passivo da autuação como responsáveis
solidárias.
Em razão de possível vício de intimação da empresa Tocantins Armazéns Gerais Ltda,
foi encaminhada diligência à Seção de Fiscalização da DRF/UBE, à folha 261.
À folha 265, esta seção despachou o que segue:
1. Em atenção ao Despacho n° 507 - 5" Turma da DRJ/IFA, fls. 261, esclarecemos que
por ocasião do encerramento do procedimento fiscal comparecemos ao endereço
cadastral da empresa para ciência pessoal do contribuinte, porém constatamos que a
empresa se encontrava com as atividades paralisadas.
2. Diante desse fato, intimamos, na ocasião, o sócio Valdemir de Oliveira, por via
postal, fls 174).
3. Estamos juntando aos autos, nesta data, atendendo ao Despacho n° 507 - 5° Turma da
DRJ/JFA. envelope enviado ao endereço cadastral da empresa, que evidencia resultar
improfícuo o referido meia de intimação.
4. A empresa já foi intimada através do Edital Safis/DRF/ UBE no 48/2009, fls. 70.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

Os autos retomam para decisão à folha 266
O Colegiado de 1a Instância manteve o lançamento, em decisão proferida que tem
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/07/2006
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DECADÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
PELO RECOLHIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Sendo determinados os motivos que levam à constatação de que há interesse comum
entre diversas pessoas físicas e jurídicas na constituição do crédito tributário, lícitos os
enquadramentos destes como sujeitos passivos solidários.
Relatados elementos que configurariam dolo, fraude ou simulação, desqualifica-se a
aplicação do art. 150, §4° do CTN para seu art. 173, I.
O desconto e recolhimento da contribuição devida pelos produtores rurais na
comercialização com empresa se presume efetuado ficando esta responsável pelas
devidas importâncias.
Não é possível, na presente sede administrativa, a análise de pretensa
inconstitucionalidade de lei ou decreto em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 20/07/2010 (fls. 297), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 04/08/2010 (fls. 301 e ss), insurgindo-se contra o lançamento
ao enfoque que:
1 os créditos tributários com fatos geradores anteriores a 19/11/2004 decaíram,
com lastro no art. 150, §4o, do CTN;
2 – há ilegitimidade passiva, na medida em que não é contribuinte da contribuição
previdenciária, sendo sujeito passivo o produtor rural;
3 – o art. 25, da Lei 8.212/91 é inconstitucional, posto que instituído por Lei
Ordinária;
4 – deve ser afastada a aplicação de juros com base na SELIC por ser ilegal.
Requer o cancelamento do crédito tributário constituído.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 07/07/2010 (fls. 292), o solidarizado
EXPEDITO DE CASTRO ALVES apresentou recurso voluntário em 26/07/2010 (fls. 333 e ss),
insurgindo-se contra o lançamento ao enfoque:
1 – de não poder constar da autuação como responsável solidário;
2 – que a Autoridade Fiscal lastreou-se em presunções;
3 – que inexiste elemento comprovador de relação com a empresa autuada;
4 – que apenas endossou cheques a terceiros, sem ter qualquer participação nos
fatos geradores impostos ao contribuinte autuado;
5 – que intermediou vendas para a empresa Nova Esperança.
Requer sua exclusão do polo passivo do lançamento.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 07/07/2010 (fls. 293), o solidarizado
UMBOLDI MARCIO CASTRO ALVES apresentou recurso voluntário em 26/07/2010 (fls. 343
e ss), insurgindo-se contra o lançamento ao enfoque:
1 – de não poder constar da autuação como responsável solidário;
2 – que a Autoridade Fiscal lastreou-se em presunções;
3 – que inexiste elemento comprovador de relação com a empresa autuada;
4 – que consta da instrução a indicação de relação com empresa Tocantins;
5 – que intermediou vendas para a empresa Nova Esperança;
Requer sua exclusão do polo passivo do lançamento.
Cientificados da decisão de 1a Instância, o solidarizado UMCAFÉ
REPRESENTAÇÕES LTDA- aos 07/07/2010 (fls. 291) - e o solidarizado MUNDO NOVO
CORRETORA DE CAFÉ E CEREA1S LTDA, aos 29/07/2010 (fls. 294) , apresentaram
recursos voluntários em 26/07/2010 (fls. 355 e ss), insurgindo-se contra o lançamento ao
enfoque:
1 – de não poderem constar como responsáveis solidários;
2 – que a Autoridade Fiscal lastreou-se em presunções;
3 – que inexistem elementos comprovadores de relação com a empresa autuada;
4 – que não tem o mesmo endereço da empresa Nova Esperança.
Requer a exclusão do polo passivo do lançamento
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente dos recursos e passo a examiná-los.
Inicialmente, cumpre consignar que o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador
administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei,
consoante Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete face à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

Também é preciso consignar que relativamente à taxa SELIC e aos juros
moratórios, o CARF emitiu as seguintes Súmulas:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Sendo assim, tento em vista as alegações de inconstitucionalidade do art. 25, da
Lei 8.212/91 e ilegalidade da incidência da Selic, não conheço dessas alegações.
Da Decadência
O Recorrente alega que os créditos tributários com fatos geradores anteriores a
19/11/2004 decaíram. A alegação lastreia-se no art. 150, §4o, do CTN.
Vejamos. Nos autos, inexiste comprovação de pagamentos para o período. Não
obstante, mesmo que constasse da instrução recolhimentos no período, o relato fiscal descreve
ação simulatória, com utilização de interposição de pessoas.
Extrai-se do Relatório Fiscal do AI DEBCAD n° 37.221.409-6, às fls. 51, que:
6.3 No curso do procedimento fiscal, constatou-se que a empresa foi constituída por
interpostas pessoas e que, na realidade, trata-se de empresa de "fachada", utilizada para
emissão de notas fiscais, conforme demonstrado no Relatório de Caracterização de
Sujeição Passiva Solidária em anexo, não possuindo qualquer patrimônio para assegurar
a execução fiscal. Assim, são incluídos como co-responsáveis pelos débitos da
notificada, nos termos do art. 30, IX da Lei8.212/91, art. 124, I e 135, III do CTN e art.
13 da Lei n° 8.620/93 as seguintes pessoas físicas e jurídicas, conforme Termo de
Sujeição Passiva Solidária em anexo:
TOCANTINS ARMAZENS GERAIS LTDA, CNP] 84.966.563/0001429;
MUNDO NOVO CORRETORA DE CAFE LTDA, CNP] 71.230.874/0001z83;
UMCAFÉ REPRESENTAÇÕES LTDA, CNP] 07.355.297/0001-57/
UMBOLDI MARCIO CASTRO ALVES, CPF 445.023.549;
EXPEDITO DE CASTRO ALVES JÚNIOR, CPF 472.866.526-72;
CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES POSSA, CPF O14.692.549;
ANTONIO MARCOS MARIN] FOSSA, CPF 389.683.989-6
A utilização de interposta pessoa com o fim de dissimular a ocorrência do fato
gerador, constitui prática de negócio simulado.
De início, traz-se o conceito de simulação, extraído da obra de Orlando Gomes:
Há simulação quando em um negócio jurídico se verifica intencionalmente divergência
entre a vontade real e a vontade declarada, com o fim de enganar terceiros. É uma
deformação voluntária para escapar à disciplina normal do negócio, prevista na lei.
(Introdução ao Direito Civil, 7. ed Rio de Janeiro: Forense, 1983)
Sílvio de Salvo Venosa também define a simulação, da seguinte forma:
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

Juridicamente, é a prática de ato ou negócio que esconde a real intenção. A intenção dos
simuladores é encoberta mediante disfarce, parecendo externamente negócio que não é
espelhado pela vontade dos contraentes. As partes não pretendem originalmente o
negócio que se mostra à vista de todos; objetivam tão-só produzir aparência. Trata-se de
declaração enganosa de vontade. (Direito Civil, 3. ed., São Paulo: Atlas 2003. v.1)
Por sua vez, Hermes Marcelo Huck assim trata a matéria:
A par da fraude, a simulação serve como instrumento constantemente utilizado na
elaboração dos planos e práticas de natureza evasiva. Vicio do ato jurídico, a simulação
consiste na celebração de um ato com aparência jurídica normal, mas que, na verdade,
não visa ao efeito que juridicamente deveria produzir.
Poderá ser então definida a simulação como a declaração de vontade irreal, emitida
conscientemente, mediante acordo entre as partes, objetivando a aparência de negócio
jurídico que não existe ou que, se existe, é distinto daquele que efetivamente se realizou,
com o fito de iludir terceiros. No ato simulado ocorre uma divergência entre a
declaração aparente e externa feita pelo sujeito ou sujeitos, que pretendem as partes seja
visível em relação a terceiros (ou ao Fisco), e a vontade ou declaração interna, que
pretendem seja a vigente entre elas, declaração essa necessária para que tenha eficácia a
real intenção das partes, escondidas por trás da declaração aparente. Há um contraste
entre a forma extrínseca do ato praticado e a vontade intima (e real) das partes que o
praticam. No processo de simulação há uma deformação da declaração de vontade das
partes, conscientemente desejada, com o objetivo de induzir terceiros ao erro ou engano.
No caso de planejamento tributário ou estratagemas fiscais com objetivos evasivos, o
processo simulatório visa a enganar e iludir o Fisco. (Evasão e Elisão - Rotas Nacionais
e Internacionais do Planejamento Tributário, São Paulo: Saraiva, 1997)
A prova da simulação é uma tarefa trabalhosa em razão da própria natureza dos
atos simulados, que são praticados para esconder os fatos efetivos. Sobre esse tema, manifesta-se
Francisco Ferrara:
A simulação como divergência psicológica da intenção dos declarantes, escapa a uma
prova directa. Melhor se deduz, se pode arguir, se infere por intuição do ambiente em
que surgiu o contrato, das relações entre as partes, do conteúdo do negocio, das
circunstâncias que o acompanham. A prova da simulação é uma prova indirecta, de
indícios, conjectural (per coniecturas, signa et urgentes suspeciones ), e é esta que fere
verdadeiramente a simulação, porque a combate no seu próprio terreno. (A simulação
nos negócios jurídicos, Campinas: Red Livros, 1999)
O trabalho da fiscalização foi bastante minucioso, com a produção de provas que
foram devidamente analisadas por meio de atividade cognitiva, chegando-se à conclusão da
existência de uma manobra ilegal adotada pelo Recorrente.
Nesses casos, é dever da autoridade lançadora investigar a realidade dos fatos e,
esse dever decorre do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a
autoridade administrativa que vai realizar o lançamento de ofício deve “verificar a ocorrência do
fato gerador” e “determinar a matéria tributável”. Evidentemente, quando o legislador
estabeleceu esse dever, teve como objetivo a identificação do verdadeiro fato gerador, a fim de
determinar a verdadeira matéria tributável, não ficando a autoridade fiscal limitada aos aspectos
formais dos atos praticados.
Isso se evidencia ainda mais com a leitura do art. 118 do CTN:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

Além de que a ocorrência de simulação está prevista como uma das hipóteses que
determinam o lançamento de ofício, conforme dispõe o art. 149, VII, do Código Tributário
Nacional:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
Essa situação já havia sido bem examinada pelo R. Acórdão recorrido (fls. 284):
Também não procede a preliminar de decadência, já que o parágrafo 4° do art. 150, do
CTN, dispõe que o termo inicial da contagem de prazo para lançamentos por
homologação é contado da ocorrência do fato gerador, salvo na ocorrência de dolo,
fraude e simulação, o que nos pareceu ter sido o caso à vista dos Relatórios Fiscais e
de Sujeição Passiva componentes da autuação. Filiamo-nos à corrente que entende que
isso desloca a contagem do prazo a quo para o art. 173, I do CTN, raciocínio que se
coaduna com o praticado pela autoridade lançadora e adotado na Instrução Normativa
RFB 971/2009 em seu art. 444, na redação dada pela Instrução Normativa RFB
1.027/2010.
Sob esses fundamentos, mantém-se a aplicação do art. 173, I, do CTN, como
regramento de contagem do prazo decadencial ao caso dos autos.
Sendo assim, vejamos.
Extrai-se dos autos que o Recorrente foi intimado do lançamento aos 21/09/2009
(fls. 44).
Sendo aplicável a decadência quinquenal, verifica-se que, nos termos do art. 173,
I do CTN, o prazo decadencial relativamente ao fato gerador de 01/03/2004 teve como início do
cômputo 01/01/2005, findando-se em 31/12/2009.
Por esses motivos, afasta-se a alegação de decadência para as competências de
março a novembro de 2004.
Do Mérito
O Recorrente alega haver ilegitimidade passiva, na medida em que não é
contribuinte da contribuição previdenciária, sendo sujeito passivo o produtor rural.
Vejamos como o tema é tratado no ordenamento vigente.
Os fatos geradores objeto do presente lançamento correspondem ao período de
03/2004 a 07/2006.
A Lei 8.212/91 dispõe que:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela
Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12
e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela
Lei 9.528, de 10.12.97) (Vide decisão-STF Petição no 8.140 - DF)
O R. Acórdão proferido pela 2a Turma da CSRF do CARF, no 9202007.846, em
21/05/2019, abordou a temática, trazendo esclarecimentos importantes a respeito do alcance da
decisão do STF:
(...) a contribuição ao SENAR, segundo o Recorrido, é de responsabilidade do
empregador rural pessoa física, a quem cabe promover o pagamento da exação.
A respeito do tema, utilizo como razões de decidir os fundamentos dispostos no voto
de lavra do Conselheiro Ronnie Soares Anderson, constantes do Acórdão n.o
2402-005.808 da 4a Câmara da 2o Turma Ordinária da 2a Seção de Julgamento,
pois o meu entendimento converge, na íntegra, com o seu posicionamento. Segue
abaixo o teor da decisão:
No tocante à constitucionalidade da subrogação das contribuições previdenciárias
guerreadas, não são necessárias maiores lucubrações argumentativas para
concluir-se que a irresignação em comento não merece prosperar.
É cediço que o STF reconheceu, quando do julgamento do RE no 363.852/MG (j.
3/2/2010), ratificado pelo acórdão exarado em sede de repercussão geral no RE no
596.177/RS (j. 29/8/2011), a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540/92, o
qual respaldava o art. 25 da Lei no 8.212/91, no que tange à contribuição social
exigida do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção.
Isso, porque considerou inconstitucional a instituição de nova fonte de custeio por
meio de lei ordinária, sem observância de lei complementar para tanto.
Porém a autuação contestada tem supedâneo legal diverso, a saber, os artigos
30, inciso IV, e 25 da Lei no 8.212/91, este último já com a redação dada pela
Lei no 10.256/01, em consonância com a novel redação do art. 195 da Carta Magna,
nos termos da Emenda Constitucional no 20/98, que acresceu o vocábulo "receita"
ao texto do artigo.
A precitada inconstitucionalidade reconhecida sob o rito do art. 545B do CPC, por
conseguinte, não atinge o diploma no qual se amparou o lançamento, valendo frisar
que tampouco a sistemática de subrogação, por si só, foi considerada
inconstitucional sob qualquer prisma, à luz da precitada decisão do STF.
A par disso, é sabido que a repercussão geral reconhecida em 23/8/2013 no RE
no 718.874/RS, no que diz respeito à redação conferida ao art. 25 da Lei no
8.212/91 pela Lei no 10.256/01, já foi devidamente submetida ao Plenário do
Pretório Excelso, conforme noticiado no Informativo STF no 859 (27 a 31 de
março de 2017) :
DIREITO TRIBUTÁRIO LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR Contribuição
social do empregador rural sobre a receita da comercialização da produção
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida
com a comercialização de sua produção.Com base nesse entendimento, o Plenário,
por maioria, deu provimento a recurso extraordinário em que se discutia a
constitucionalidade do art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pelo art. 1o
da Lei 10.256/2001, que reintroduziu, após a Emenda Constitucional 20/1998, a
contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita
bruta proveniente da comercialização de sua produção, mantendo a alíquota e a
base de cálculo instituídas por leis ordinárias declaradas inconstitucionais em
controle difuso pelo Supremo Tribunal Federal (STF).O Colegiado observou que a
Lei 9.528/1997 incluiu no “caput” do art. 25 da Lei 8.212/1991 a contribuição do
empregador rural pessoa física, cuja base de cálculo é a receita bruta
proveniente da comercialização da produção. Como a receita bruta não figurava
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

no elenco do art. 195, I, da Constituição Federal (CF) como uma base de cálculo
possível para a incidência de contribuições sociais, o STF, em dois precedentes,
concluiu pela inconstitucionalidade do emprego dessa base de cálculo, a qual
somente poderia ser instituída por lei complementar, nos termos do art. 195, § 4o,
da CF.
Entretanto, com a Emenda Constitucional 20/1998, que incluiu a receita ao lado do
faturamento como uma materialidade passível de ser tributada para fins de
financiamento da seguridade social (CF, art. 195, I), passou a ser possível a
instituição de contribuição patronal do empregador rural pessoa física com base
na receita bruta proveniente da comercialização da produção. Assim, a Lei
10.256/2001 reincluiu a figura do empregador rural pessoa física na disciplina já
existente e em vigor para o segurado especial — produtor rural que não tem
empregados. A Corte ressaltou que a norma impugnada, ao incluir um novo sujeito
passivo no dispositivo de uma lei que já existia e já definia claramente os elementos
do fato gerador, a base de cálculo e a alíquota, violou o princípio da legalidade.
Ademais, ao dar tratamento diferenciado para o produtor rural, o empregador
rural pessoa física e o empregador urbano pessoa física, a lei em questão não
ofendeu o princípio da isonomia, pois, se assim fosse, em nenhuma hipótese
seria possível desonerar a folha de salários como política tributária. Vencidos os
ministros Edson Fachin (relator), Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco
Aurélio e Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso. Pontuavam que o art. 1o
da Lei 10.256/2001, ao recolocar o empregador rural pessoa física na condição de
contribuinte do tributo, sem dispor expressamente sobre os demais elementos da
regra-matriz de incidência tributária, de modo a aproveitar do binômio base de
cálculo/fato gerador e da alíquota já prevista para a figura do segurado especial,
teria vulnerado a CF. Não seria possível conceber técnica legislativa que permitisse
o aproveitamento das alíquotas e bases de cálculo de contribuição social com
inconstitucionalidade reconhecida pelo STF.
Consignavam que a Emenda Constitucional 20/1998 em nada teria alterado essa
conclusão, pois inviável reputar a validade de uma norma legal anteriormente
considerada inconstitucional, em decorrência de uma alteração formal da
CF.Além disso, haveria inconstitucionalidade material da norma impugnada
também por patente violação ao princípio da isonomia, em virtude de
injustificado tratamento diferenciado conferido aos empregadores pessoa física, a
depender da ambiência do labor, se urbano ou rural. Frisavam que também
procederia a afirmação de que o empregador rural pessoa física seria
duplamente tributado, em razão da incidência simultânea de contribuições sociais,
o que atrairia a vedação ao “bis in idem”.
RE 718874/RS, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de
Moraes, julgamento em 29 e 30.3.2017. (RE718874)
Firmou-se, assim, a tese de repercussão geral do STF no Tema no 6692:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida
com a comercialização de sua produção.
Constata-se, por conseguinte, já estarem superadas as argumentações do
contribuinte, não havendo como prosperar o recurso vertido no particular.
Nesse rumo, há que se rejeitar também a alegação do contribuinte de que não há
respaldo normativo para a exigência das contribuições ao SENAR (art. 6o da Lei no
9.528/97, com a redação dada pela Lei no 10.256/01) sob a sistemática da
subrogação, fundada esta nos incisos III e IV do art. 30 da Lei no 8.212/91.
Isso porque essa mesma lei estendia às contribuições destinadas aos terceiros as
mesmas condições estabelecidas para as contribuições previdenciárias, conforme
dispunha o §1o do seu art. 94. Essa regra permaneceu válida até 2/5/2007,
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

quando entrou em vigor a Lei no 11.457/07 que trata do tema nos mesmos termos
que a norma revogada:
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da
legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que
couber, as disposições desta Lei.
§ 1o A retribuição pelos serviços referidos no caput deste artigo será de 3,5% (três
inteiros e cinco décimos por cento) do montante arrecadado, salvo percentual
diverso estabelecido em lei específica.
§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições cuja base
de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga, devida ou
creditada a segurados do Regime Geral de Previdência Social ou instituídas sobre
outras bases a título de substituição.
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitamse aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei, inclusive
no que diz respeito à cobrança judicial.
Não bastasse, cabe apontar que o Decreto no 566/92 (com a redação dada pelo
Decreto no 790/93), o qual aprovou o Regulamento do SENAR, já previa, na alínea
'a' do § 5o de seu art. 11, o recolhimento dessa contribuição pela via da
subrogação:
Art. 11. Constituem rendas do SENAR:
(...)
II contribuição compulsória, a ser recolhida à Previdência Social, de um décimo
por cento incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção da pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou
por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer
título, ainda que de forma não contínua;
(...)
§ 5° A contribuição de que trata este artigo será recolhida:
a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que ficam subrogados, para esse
fim, nas obrigações do produtor;
(...)
Por conseguinte, constata-se que a técnica de arrecadação instituída para as
contribuições previstas no art. 25 da Lei n.° 8.212/91, qual seja, a subrogação nas
obrigações de recolher as contribuições incidente sobre a receita da
comercialização da produção rural da pessoa física com empregados e do segurado
especial é aplicável à contribuição destinada ao SENAR, conforme dispositivos
normativos supramencionados.
De mais a mais, convém mencionar que a contribuição devida ao SENAR não foi
objeto de exame de constitucionalidade no precitado RE no 363.852/MG.
No mesmo sentido, bem decidiu a 2a Turma da CSRF no R. Acórdão no 9202-
008.164, em sessão de 24/09/2019:
Trata-se do Auto de Infração de contribuições devidas à Seguridade Social e a Outras
entidades ou Fundos, correspondentes à parte da Empresa, incluindo-se a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho GILRAT, devida
por sub-rogação pelos adquirentes de produto rural de produtor rural pessoa física. O
Auto Inclui ainda a contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
– SENAR, também devida por subrogacão.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

Em sessão plenária de 09/05/2018, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se o
Acórdão no 2301-005.268 (fls. 5.929/5.951), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/201
(...)
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUBROGAÇÃO.
Tratando-se de contribuição para outras entidades ou fundos que tem a mesma base de
incidência das contribuições previdenciárias, a sub-rogação da contribuição ao
SENAR na pessoa do adquirente de produtos de pessoas físicas tem amparo no art 30,
IV, e 94, parágrafo único, da Lei 8.212, de 1991, combinado com o art. 6o da Lei 9.528,
de 1997 e no Decreto 790, de 1993, art. 11, §5o, “a”.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, (í) por maioria de votos, conhecer parcialmente do
recurso, unicamente quanto (i.l) à prejudicial de sobrestamento, (i.2) às preliminares
de nulidade e (i.3) à questão envolvendo a contribuição para o Senar, vencido o
conselheiro João Mauricio Vital que conhecia das demais questões do recurso. Na
parte conhecida, por unanimidade de votos, (ii) denegar o pedido de sobrestamento do
feito e (iii) rejeitar as preliminares e, (iv) no mérito, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Marcelo de Freitas de Souza Costa
(relator), Alexandre Evaristo Pinto e Wesley Rocha, que davam provimento ao recurso.
Designado por fazer o voto vencedor o conselheiro Antônio Sávio Nastureles
O processo foi encaminhado à unidade de origem da Receita Federal do Brasil para
ciência do acórdão por parte do contribuinte, o que ocorreu em 14/12/2018. Em
27/12/2018, foram apresentados, tempestivamente, embargos de declaração (fls.
5.962/5974), para os quais foi dado seguimento parcial, conforme despacho de
admissibilidade (fls. 6.013/6.020). Submetido à sessão plenária de 07/11/2018, foram
julgados os embargos de declaração, prolatando-se o Acórdão no 2301-005.747 (fls.
6.026/6.036), com a seguinte ementa:
(...)
O processo foi encaminhado à PGFN para ciência do acórdão de embargos, o que
ocorreu em 11/12/2018, sem a apresentação de recursos.
Os autos foram também encaminhado à unidade de origem da Receita Federal do Brasil
para ciência do acórdão de embargos por parte do contribuinte, o que ocorreu em
14/12/2018, com a apresentação do Recurso Especial ora em julgamento (fls.
6.049/6.071) em 27/12/2018, no intuito de rediscutir a matéria: responsabilidade
tributária por substituição relativa à contribuição ao SENAR.
À guisa de paradigma foi carreado aos autos os Acórdão no 2401-002.799. Abaixo
transcreve-se a ementa do julgado
(...)
De outra parte, não há como concordar com o pressuposto de que a atribuição de
responsabilidade tributária por sub-rogação para o adquirente da produção rural de
empregador rural pessoa física e segurado especial, no que diz respeito ao recolhimento
da contribuição ao SENAR, somente teria surgido a partir do início da vigência da Lei
no 13.606/2018. É que esta hipótese encontra amparo na redação original do § 3o do art.
3o da Lei no 8.315/1991. Vejamos:
Art. 3° Constituem rendas do Senar:
[...]
§ 3° A arrecadação da contribuição será feita juntamente com a Previdência Social e o
seu produto será posto, de imediato, à disposição do Senar, para aplicação
proporcional nas diferentes Unidades da Federação, de acordo com a correspondente
arrecadação, deduzida a cota necessária às despesas de caráter geral.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

[...]
Observe-se que o dispositivo legal em comento é expresso no sentido de estender a
sistemática de arrecadação das contribuições previdenciárias àquelas destinadas ao
SENAR.
Significa dizer que a obrigação de arrecadar, mediante desconto, as contribuições ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural decorre lei, isto é, o Decreto no 790/1993 não
instituiu obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-se exclusivamente a
regulamentar a disposição legal.
(...)
Ao dispor que as contribuições de Terceiros, aí incluídas aquelas destinadas ao SENAR,
submetem-se “aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios” das contribuições
sociais previdenciárias, o § 3o do art. 3o da Lei no 11.457/2007 esvazia por completo o
argumento do Sujeito Passivo de que a responsabilidade tributária do adquirente de
produtos rurais de empregadores pessoas físicas e segurados especiais somente teria
sido instituída pela Lei no 13.606/2018.
(...)
De se notar que, além do empregador rural pessoa natural, o caput do art. 25 da Lei no
8.212/1991 trata também do denominado “segurado especial” (produtor rural que labora
em regime de economia familiar, sem o auxílio de empregados), ou seja, a despeito da
inconstitucionalidade declarada pelo STF, o indigitado art. 25 não perdeu a higidez em
relação aos segurados especiais, em vista de a matriz constitucional para a criação da
exação previdenciária exigida dessa espécie de segurado ser o § 8o do art. 195 da
CF/1988, que estabelece expressamente que tais produtores rurais “contribuirão para a
seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da
comercialização da produção”.
De igual modo, permaneceram válidos os incisos V, alínea “a”, e VII do art. 12 da Lei
de Custeio Previdenciário, os quais se limitam a i) definir que o empregador rural
pessoa física encontra-se abrangido no conceito de “contribuinte individual”; e ii)
conceituar o contribuinte denominado “segurado especial”. Citados dispositivos não
têm nenhuma relação com a contribuição objeto da declaração de inconstitucionalidade.
No tocante o inciso IV do art. 30 da Lei n° 8.212/1991, tem-se que aludido dispositivo
limita-se a dispor sobre a sub-rogação das empresas adquirentes de produtos rurais nas
obrigações de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, o que
representa mera responsabilização tributária que, nos termos do art. 128 do CTN, trata-
se de matéria reservada a lei ordinária, do que se infere que essa disposição normativa
não foi afetada pela decisão do STF. Ademais, mesmo após o julgamento do RE em
tela, referido inciso permaneceu válido, aplicando-se plenamente ao segurado especial.
(...)
De se ressaltar que este Colegiado já enfrentou essa matéria em diversas ocasiões, tendo
esposado entendimento semelhante ao trazido neste voto. A título exemplificativo, tem-
se o Acórdão no 9202-007.280, da lavra da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira, que tinha o mesmo Contribuinte na condição de recorrente, em que se entendeu
inexistir decisão do STF que tenha declarado a inconstitucionalidade da contribuição ao
SENAR ou mesmo afastado a hipótese de responsabilidade tributária atribuída ao
adquirente de produção rural de pessoa física.
(...)
Além do que, o lançamento está pautado não somente no inciso IV do art. 30 da Lei no
8.212/1991, mas também no inciso III do mesmo artigo e esse último dispositivo não
teve sua constitucionalidade questionada. Em consequência disso, ainda que
prosperassem os argumentos do Sujeito Passivo quanto à inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 30 acima, o lançamento subsistiria por ter suporte também no referido
inciso III
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

Esta Turma de Julgamento também já se pronunciou a respeito da validade de autuação,
com atribuição de responsabilidade por sub-rogação, fundada no III do art. 30 da Lei no
8.212/1991. Sobre esse assunto, tem-se o Acórdão no 9202-007.79, de relatoria da
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que concluiu no seguinte sentido:
Importante destacar que o lançamento ora discutido abrange fatos geradores ocorridos
já na vigência da nova redação dada, pela Lei no 10.526/2001, ao art. 6o da Lei no
9.528/97, e ao contrário do alegado pelo contribuinte, a responsabilidade pelo
recolhimento da referida contribuição foi atribuída à Autuada com base no inciso III do
art. 30 da Lei no 8.212/91, conforme se verifica do auto de infração lavrado. Sobre o
citado dispositivo não há qualquer manifestação de inconstitucionalidade.
Na verdade, há decisão do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da
Repercussão Geral, no RE no 718.874/RS concluindo no sentido de ser constitucional ,
formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção.
[...]
Neste cenário, e considerando que as contribuições do art. 25 também são recolhidas
pelo adquirente por força do mesmo art. 30, III da Lei no 8.212/91, dispositivo cuja
validade nunca foi questionada, não merecem prosperar as alegações da Recorrente.
Esse julgado trouxe as ementas abaixo:
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
EMPREGADORES
PESSOAS
FÍSICAS.
LEI
No
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação
da Lei no 10.256/2001, bem assim a tribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que
diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3o do
art. 3o da Lei no 8.315/1991.
O Decreto no 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-
se exclusivamente a regulamentar o § 3o do art. 3o da Lei no 8.315/1991.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE EMPREGADOR PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
DE
TERCEIROS
-
SENAR.
STF.
RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial, destinada ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), não foi objeto de reconhecimento
de inconstitucionalidade nos Recursos Extraordinários no 363.852 MG e no 596.177
AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE EMPREGADOR PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
DE
TERCEIROS
-
SENAR.
STF.
RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial, destinada ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), não foi objeto de reconhecimento
de inconstitucionalidade nos Recursos Extraordinários no 363.852 MG e no 596.177
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

Como se observa, o art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, que trata da sub-rogação na
aquisição de produtores rurais pessoas naturais não foi objeto da declaração de
inconstitucionalidade no RE 363.852/MG, permanecendo hígido para os fatos geradores a partir
de 11/2001.
O art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 permanece com plena vigência para regular as
relações constantes da constituição do presente crédito tributário, de forma a restar a empresa
recorrente sub-rogada na obrigação de reter e recolher a contribuição do produtor rural pessoa
física incidente sobre a receita da comercialização de sua produção rural.
No mais, a descrição dos fatos constantes do auto de infração indica, de forma
inequívoca, que a autoridade fiscal considerou que a sujeição passiva das regras matrizes de
incidência tributária, era afeta ao Recorrente, que valeu-se de manobras simulatórias, motivo
pelo qual intimou o sujeito passivo para que apresentasse justificativas.
O Relato Fiscal (fls. 47 e ss) descreve que:
1.1 Refere-se o presente Auto de Infração - AI a lançamento de contribuições
previdenciárias (quota patronal), destinadas à Seguridade Social e financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT, incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural realizada por produtor rural - pessoa
física, cuja responsabilidade pelo recolhimento é sub-rogada à notificada, na qualidade
de pessoa jurídica adquirente.
(...)
1.3 As contribuições lançadas têm por fato gerador a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural realizada pelo produtor rural - pessoa física, cuja
responsabilidade pelo recolhimento é sub-rogada à pessoa jurídica adquirente.
1.4 A empresa adquiriu CAFÉ EM GRÃOS diretamente de produtores rurais - pessoas
físicas, conforme demonstrativo anexo, encontrando-se em relação a estas aquisições,
na condição de adquirente de produção rural de produtor pessoa física, por expressa
determinação legal (art. 30, III e IV da Lei 8212/91) sub-rogada nas obrigações do
produtor.
(...)
1.5 A empresa não destacou nas notas fiscais de entrada a retenção das contribuições
devidas, alegando não ter efetuado a retenção, descumprindo expressa determinação
legal neste sentido. Sua omissão, no entanto, não a exime do recolhimento das
contribuições devidas, conforme § 5° do art. 33 da Lei 8.212/91.
O relatório explicita o fato de ter havido interposição fraudulenta de pessoa, com
a finalidade de redução/supressão do pagamento de impostos, ressaltando que o contribuinte de
fato era o Recorrente (fls. 51).
6.3 No curso do procedimento fiscal, constatou-se que a empresa foi constituída por
interpostas pessoas e que, na realidade, trata-se de empresa de "fachada", utilizada para
emissão de notas fiscais, conforme demonstrado no Relatório de Caracterização de
Sujeição Passiva Solidária em anexo, não possuindo qualquer patrimônio para assegurar
a execução fiscal.
Extrai-se da instrução fiscal trechos do Relatório de Caracterização de Sujeição
Passiva Solidária (fls. 72 e ss), bem categóricos no sentido da interposição de pessoas
fraudulenta:
1.1 Tornou-se comum, na atividade comercial atacadista de café em grãos, a
formalização da compra e venda do produto mediante emissão de notas fiscais de
empresas de “fachada”, constituídas por interpostas pessoas.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

1.2 Estas empresas, periodicamente, são descartadas e substituídas por outras com as
mesmas características e finalidades.
1.3 No decorrer do procedimento fiscal realizado na empresa NOVO HORIZONTE
COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, que supostamente se dedicava ao
comércio atacadista de café em grãos, constatamos tratar-se de empresa de fachada,
constituída por interpostas pessoas ("laranjas").
2. FATOS
2.1 A empresa NOVO HORIZONTE foi constituída em substituição à empresa NOVA
ESPERANÇA
COMERCIO
E
EXPORTAÇÃO
DE
CAFE
LTDA,
CNPJ
04.305.448/0001-74, identificada pela fiscalização previdenciária e fazendária, em
procedimento fiscal anterior, como empresa de “fachada”, constituída por interpostas
pessoas, utilizada no mesmo esquema fraudulento.
2.2 A empresa NOVA ESPERANÇA paralisou suas atividades em maio/ 2004,
simultaneamente ao início da movimentação em sua “sucessora” NOVO HORIZONTE.
2.3 Em agosto/ 2006, houve a paralisação das atividades da empresa NOVO
HORIZONTE e início da firma individual WAGNER PORFÍRIO ALVES (CAFEEIRA
SÃO MARCOS), CNP] 07.286.195/0001-27, também utilizada com a mesma
finalidade.
2.4 As pessoas que figuram nos contratos sociais dessas empresas, na qualidade de
sócios, possuem baixa capacidade econômica, incompatível com a movimentação
financeira das empresas. Os contratos sociais ocultam os verdadeiros responsáveis pelos
atos negociais realizados e, consequentemente, os beneficiários econômicos das
operações.
2.5 A estrutura física dessas empresas era constituída por uma sala, em um bairro
afastado, sem qualquer identificação comercial, onde não eram realizadas quaisquer
operações comerciais.
2.6 Para dificultar a identificação dos beneficiários econômicos das operações, após a
ação fiscal na empresa NOVA ESPERANÇA, os envolvidos passaram a evitar o repasse
dos valores mediante cheque, depósito ou transferência bancária. Em regra, os
procuradores das empresas efetuaram saques de elevadas somas em dinheiro para
repasse aos beneficiários, impossibilitando o rastreamento dos recursos via
movimentação financeira.
(...)
3.2 NOVO HORIZONTE COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA
3.2.1 Constituida em outubro/2003, tem como sócios WILSON DONIZETTI DA
SILVA, CPF 498.583.786-53 e ANTÔNIO DE PÁDUA SILVA, CPF 531.256.066-91,
que também figurou nesta condição no quadro societário da empresa NOVA
ESPERANÇA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFE LTDA, juntamente com
GODOFREDO TILLMANN JUNIOR, CPF 120.753.966-04.
3.2.1.WILSON DONIZETTI DA SILVA é irmão de Antônio de Pádua Silva, pessoa
com baixa capacidade econômica, não tendo sido encontrado em seu endereço cadastral;
3.2.1.2 A empresa NOVO HORIZONTE sucedeu as operações da empresa NOVA
ESPERANÇA, iniciando suas “atividades” simultaneamente à paralisação desta, com o
envolvimento das mesmas pessoas;
3.2.2 GODOFREDO TILLMANN JUNIOR figura como contador da empresa NOVO
HORIZONTE, porém declarou que o contador de fato da empresa era SERGIO LUIZ
DE RESENDE, CPF 563.184.56ó-00;
3.2.2.1 SÉRGIO LUIZ DE RESENDE era contador da empresa NOVA ESPERANÇA.
3.2.3 A empresa NOVO HORIZONTE teve seus formulários de notas fiscais
inutilizados pela Receita Estadual e foi declarada "não habilitada”, por inexistência de
estabelecimento no endereço inscrito, assim como ocorreu com a empresa WAGNER
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

PORFÍRIO ALVES - ME. A empresa NOVA ESPERANÇA foi declarada INAPTA
pela SRF por inexistência de fato.
3.2.4 Não houve declaração das entradas de produto rural em GFIP nem da Receita
Bruta na DIPJ do período citado (omissão), nada tendo recolhido as referidas empresas
a título de tributos federais e contribuições previdenciárias;
3.2.5 Consta no verso dos cheques emitidos pela empresa NOVO HORIZONTE
”Conforme Toninho”, conhecido corretor de café na cidade de Patrocínio, que utilizou
anteriormente a empresa NOVA ESPERANÇA para formalizar as operações de compra
e venda de café realizadas na empresa TOCANTINS ARMAZENS GERAIS LTDA.
3.2.6 A empresa TOCANTINS ARMAZENS GERAIS LTDA possui em seu quadro
Societário VALDEMIR DE OLIVEIRA, admitido em 25/01/2001, C AUGUSTO
CARLOS GALI, admitido em 27 / 12 / 2001, conforme alterações do Contrato Social.
3.2.7 Por ocasião de início da ação fiscal a esta empresa, foi encontrada exercendo
efetivamente as funções de administradora a Sr CACILDA DA CONCEIÇÃO
MENDES FOSSA, que prestou todos os esclarecimentos solicitados e apenas por
ocasião da assinatura dos termos relativos ao procedimento fiscal, chamou Valdemir de
Oliveira, que se encontrava no local trabalhando normalmente como qualquer outro
empregado.
3.2.8 Questionada sobre o fato de não estar no quadro de funcionários registrados nem
no quadro societário da empresa, alegou ser esposa do proprietário da empresa.
Posteriormente, verificamos a existência de uma procuração em que são outorgados a
sra. CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES FOSSA (esposa de Antônio Marcos
Marini Fossa), poderes para GERIR E ADMINISTRAR a firma outorgante, inclusive
para movimentar as contas bancárias.
3.2.9 O sócio majoritário VALDEMIR DE OLIVEIRA fora empregado da empresa na
função de SERVIÇOS GERAIS e, posteriormente, CLASSIFICADOR, com salário
contratual de R$ 226,50 por mês, situação totalmente incompatível com a condição de
empresário que passou a assumir, realizando operações de armazenagem de café em
valores que superam R$ 8.000.000,00.
3.2.10 Em procedimentos fiscais em outras empresas do segmento cafeeiro em
Patrocínio, constamos que as pessoas que atuam no comércio de café na cidade têm
como proprietário da empresa TOCANTINS ARMAZENS GERAIS LTDA o corretor
de café conhecido como “Toninho” (ANTONIO MARCOS MARINI FOSSA).
3.2.1o.1 Na empresa TELECAFÉ ARMAZÉNS GERAIS LTDA o contador OSCAR
ANTÔNIO DA SILVA comentou que já havia sido convidado pelo “Toninho” para
prestar . serviços contábeis a empresa TOCANTINS.
3.2.11 O agente autorizado da empresa TRISTÃO CIA DE COMERCIO EXTERIOR
em Patrocinio - FLAVIO GONÇALVES - que adquire café dos diversos corretores do
produto na cidade, afirmou realizar as operações com o “Toninho da Tocantins”,
inclusive, nas FICHAS DE FECHAMENTO das operações, no campo øbrervayõer,
consta a informação CORRETOR TONINHO TOCANTINS.
3.2.12 Verificamos, ainda, que se encontravam arquivadas junto à documentação da
empresa TOCANTINS ARMAZENS GERAIS LTDA, no escritório de contabilidade
responsável pela escrituração, as Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física de
CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES FOSSA e ANTONIO MARCOS MARINI
FOSSA, tornando inequívoca a vinculação destas pessoas à empresa.
3.2.14 Em agosto/ 2006, houve a paralisação das atividades da empresa Novo Horizonte
e início da firma individual WAGNER PORFÍRIO ALVES - ME (CAFEEIRA SAO
MARCOS), CNPJ 07.286.195/0001-27.
(...)
4.1 Os fatos acima mencionados evidenciam que:
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

4.1.1 as operações de compra e venda de café foram realizadas "de fato" entre os
produtores rurais e as empresas TOCANTINS ARMAZENS GERAIS LTDA e
MUNDO CORRETORA DE CAFE LTDA, que utilizaram sucessivamente as empresas
NOVA ESPERANÇA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA , NOVO
HORIZONTE COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFE LTDA e WAGNER
POREÍRIO ALVES _ ME para movimentar seus recursos.
4.1.2 estas empresas foram utilizadas exclusivamente para emissão de notas fiscais,
nãopossuindo, de fato, estabelecimento comercial;
4.1.3 para que as operações pudessem ocorrer houve a efetiva participação de pessoas
conceituadas perante os clientes, e que estiveram a frente das transações e,
consequentemente, foram seus beneficiários econômicos;
4.1.4 Os operadores do esquema são ANTONIO MARCOS MARINI FOSSA, CPF
389.683.989-68, CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES FOSSA, CPF 014.692.549-
13, proprietários “de fato” da empresa TOCANTIS ARIVIAZÉNS GERAIS LTDA e
UMBOLDI MÁRCIO CASTRO ALVES, CPF 445.023.549-53 e EXPEDITO
CASTRO ALVES JÚNIOR, CPF 472.866.526-72, proprietários “de fato” da empresa
MUNDO NOVO CORRETORA DE CAFE LTDA, CNP] 71.230.874/0001-83.
Conforme se observa, a questão que se coloca, nos presentes autos, é a relativa a
constituição do crédito tributário respeitados os contornos da regra-matriz de incidência
tributária, mormente no que concerne à sujeição passiva, inserido no antecedente o contribuinte
efetivo.
O conjunto probatório bem exposto pela D. Autoridade Fiscal não foi
desconstituído no momento de defesa e no recurso apresentado.
O R. Acórdão recorrido, a fls. 284, analisou, também, a alegação ao enfoque que:
A obrigação da empresa adquirente de produtos de pessoa física que explora atividade
agropecuária está bem assentada no art. 30, lll e IV da Lei 8.212/1991 (Plano de Custeio
da Seguridade Social - PCSS), como bem referenciou o impugnante. O Decreto 3.048/
1999 (Regulamento da Previdência Social - RPS) regulamenta isto nos seus artigos 200,
§7° e 216,111.
O art. 33, §5° do PCSS também se encontra regulamentado no art. 216, §5° do RPS, na
seguinte redação:
§ 5 " O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado sempre se
presumirá feito, oportuna e regularmente, pela empresa, pelo empregador doméstico,
pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso obrigados, não lhes sendo lícito
alegarem qualquer omissão para se eximirem do recolhimento, ficando os mesmos
diretamente responsáveis pelas importâncias que deixarem de descontar ou tiverem
descontado em desacordo com este Regulamento.
Assim, não há como se deixar de responsabilizar a impugnante pelas contribuições não
recolhidas
Dessa forma, e por todos os fundamentos acima expostos, não houve erro na
sujeição passiva, com sugere a peça de defesa.
Da responsabilidade tributária solidária
A fiscalização identificou a responsabilidade solidária de pessoas jurídicas e
físicas, todas com lastro no art. 124, I, e 135, III, ambos do CTN (fls. 79).
Assim, pelos fundamentos expostos, conclui-se que são co-responsáveis pelas
obrigações tributárias da empresa NOVO HORIZONTE COMERCIO E
EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, nos termos do art. 30, IX da Lei 8.212/91, art. 124,
I e 135, III do CTN as empresas TOCANTINS ARMAZENS GERAIS LTDA, CNPJ
84.966.563/0001-29, MUNDO NOVO CORRETORA DE CAFÉ LTDA, CNP]
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

71.230.874/0001-83 e UMCAFÉ REPRESENTAÇÕES LTDA, CNP] 07.355.297/0001-
57, e nos termos do art. 124, I e 135, III do CTN, as seguintes pessoas físicas:
UMBOLDI MARCIO CASTRO ALVES, CPF 445.023.549-53;
EXPEDITO DE CASTRO ALVES]ÚNIOR, CPF 472.866.526-72;
CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES FOSSA, CPF 014.692.549-13;
ANTÔNIO MARCOS MARINI F SSA, CPF 389.6 . 89-68.
Vejamos a descrição do Relatório Fiscal (fls. 72 e ss):
3.1..4 A empresa NOVA ESPERANÇA não possui patrimônio. O sócio GODOFREDO
TILLMANN JÚNIOR é contador, com escritório situado na Rua Joaquim Aníbal, 49,
Araguari/MG, mesmo endereço do contador da empresa - SERGIO LUIZ DE
RESENDE. O sócio ANTONIO DE PÁDUA SILVA, até setembro de 1993, trabalhava
como empregado em uma transportadora, conforme consulta aos dados do CNIS -
Cadastro nacional de Informações Sociais. Por ocasião da ação fiscal, era proprietario
de uma pequena Lan Home, onde foi encontrado.
3.1.5 Tanto a situaçao da empresa como a dos sócios que a constituíram são
incompatíveis com o montante das operações de compra de café que esta realizou.
3.1.6 Sabe-se que os produtores rurais e empresários do segmento cafeeiro não
assumem riscos na comercialização da sua produção, devido aos elevados valores
envolvidos nas operações, e somente vendem seus produtos a pessoas reconhecidamente
capazes de honrar com seus compromissos.
3.1.7 Por ocasião da ação fiscal desenvolvida na empresa TOCANTINS ARMAZENS
GERAIS LTDA verificamos que praticamente todo o café armazenado se encontrava
acobertado por nota fiscal da empresa NOVA ESPERANÇA COMERCIO E
EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA e NOVO HORIZONTE COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, no período subsequente
3.1.9 Na realidade, as operações de compra e venda do café ocorriam na própria
empresa TOCANTINS ARMAZENS GERAIS, por ANTÔNIO MARCOS MARINI
FOSSA, que administrava a empresa através de sua esposa, CACILDA DA
CONCEIÇÃO MENDES FOSSA (procuradora), sem aparecer formalmente.
3.1.10 O agente autorizado em Patrocinio da empresa TRISTÃO CIA DE COMÉRCIO
EXTERIOR - FLÁVIO GONÇALVES - que adquire café dos diversos corretores do
produto na cidade, realizou diversas operações com o “Toninho da Tocantins” inclusive,
nas FICHAS DE FECHAMENTO das operações, no campo observações, consta a
informação CORRETOR TONINHO DA TOCANTINS, sendo as operações
formalizadas por notas fiscais da empresa NOVA ESPERANÇA.
3.1.11 Beneficiários de recursos oriundos da empresa NOVA ESPERANÇA foram
intimados a comprovar a natureza das operações que deram origem a depósitos de
valores em suas contas correntes através de cheques nominais:
3.1.11.1 UMBOLDI MÁRCIO CASTRO ALVES, CPF 445.023.549-53 não
apresentou nenhuma prova documental que justificasse a movimentação bancária.
3.1.11.1.1 UMDOLDI MÁRCIO CASTRO ALVES é sócio administrador da
empresa UMCAFÉ REPRESENTAÇÕES LTDA, CNP] 07.355.297/0001-57,
domiciliada na Avenida jacinto Barbosa, 247, Patrocínio/MG, constituida em
janeiro/2005, tendo como sócio seu cônjuge MARIZA DE CASSIA ALVES. Segundo a
Lista Online da Telemar, acessada via Internett, o assinante encontrado no endereço da
empresa UMCAFÉ é a empresa MUNDO CORRETORA DE CAFE LTDA .
3.2.11.1.2 Embora o domicílio tributário da empresa MUNDO NOVO seja Araguari/
MG e esta não possua filiais (Contrato Social e CNPJ) era assinante da Telemar em
Patrocínio - telefone (34) 3831-2686, com endereço à Av. Jacinto Barbosa, 247,
endereço este declarado no Processo Administrativo Criminal n°
1.22.003.000460/2003-46 como sendo da empresa NOVA ESPERANÇA.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

3.2.11.1.3 foram identificados pagamentos de despesas pessoais de UMBOLDI com
cheques emitidos pela empresa NOVA ESPERANÇA:
3.2.11.1.3.1 BRASILVA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - CNP] 23.341.902-97: valores
destinados ao pagamento das notas fiscais n° 071173, em favor de UMBOLDI e nota
fiscal078641 em favor de MARIZA pela venda dos veículos Corsa Sedan e corsa Wind;
3.2.11.1.3.2
BOLSA
DE
INSUMOS
DE
PATROCÍNIO
LTDA,
CNPJ
23.879.265/0001-07: pagamento da Nota Fiscal n° 078070, sacado UMBOLDI;
3.2.11.1.3.3
NATIVA
AGRONEGÓCIOS
E
REPRESENAÇOES
LTDA,
CNPJ03.856.216/0001-41: pagamento da Nota Fiscal n° 01345 e respectiva Duplicara,
sacadoUMBOLDI;
3.2.11.2 MARIZA DE CASSIA ALVES, CPF 731.430.496-34, declarou tratar-se de
intermediação entre produtores rurais e a empresa NOVA ESPERANÇA, na atividade
de corretagem de café. Ressalta-se que MARIZA, esposa de UMBOLDI, figura como
sócia no contrato social das empresas MUNDO NOVO e UMCAFE.
3.2.12.3 CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES FOSSA, CPF 014.692.549-13, não
apresentou qualquer documento que pudesse esclarecer a origem dos recursos que
transitaram por sua conta corrente.
3.2.12.4 CAROLINA MENDES FOSSA, CPF 037.769.619-61, alegou tratar-se de
pagamentos por serviços prestados à empresa. CAROLINA é filha de CACILDA,
administradora da empresa TOCANTINS ARMAZENS GERAIS.
3.2.12.5 JULIANO AURÉLIO DE SOUZA, CPF 041.344.316-79, esclareceu que
trabalhava na corretora MUNDO NOVO para o sr. UMBOLDI, sem registro em CTPS;
que a empresa NOVA ESPERANÇA era utilizada pela corretora MUNDO NOVO e
TOCANTINS para movimentar recursos de compra e venda de café e da atividade
operacional das empresas; que os cheques eram assinados por ANTÔNIO DE PADUA
SILVA e preenchidos pela própria corretora MUNDO NOVO.
3.2.12.6 CARMEN LÍGIA AFFONSO, CPF 064.993.966-21, informou que trabalhava
para a empresa MUNDO NOVO; que realizava serviços bancarios e que os recursos que
transitaram pela sua conta foram para pagamento de compromissos da empresa
empregadora.
3.2.12.7 ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS, CPF 037.304.756-81, informou que o
montante de R$ 703.132,85 que transitou em sua conta destinou-se ao pagamento de
produtores rurais; que à época trabalhava na empresa TOCANTINS ARMAZÉNS
GERAIS; que os cheques eram entregues por ANTÔNIO DE PADUA SILVA; que
apenas cumpria ordens como empregado da TOCANTINS: que CACILDA DA
CONCEIÇÃO exercia função na TOCANTINS;
3.2.13 FÁBIO HUMBERTO PINHEIRO, CPF 603.948.116-15, funcionário da empresa
MUNDO NOVO na função de corretor de café, declarou que os proprietários da
empresa são UMBOLDI MÁRCIO DE CASTRO ALVES e EXPEDITO DE CASTRO
ALVES;
3.3 Em diversos cheques emitidos pela empresa NOVA ESPERANÇA consta anotações
de confirmação de emissão pelo Banco, onde aparece os nomes de Cacilda, Carol,
Expedito e Umboldi, bem como os telefones 3831›6066, 3831-2186, 3242-1367.
3.3.1 Os nomes anotados nos versos dos cheques remetem as seguintes pessoas:
- CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES FOSSA, procuradora da TOCANTINS
ARMAZENS GERAIS LTDA;
- CAROLINA MENDES FOSSA filha de Cacilda da Conceição e Antônio Marcos
Marini Fossa (Toninho) ;
- EXPEDITO DE CASTRO ALVES JÚNIOR, cônjuge de Teresa Cristina da Costa
Alves, sócia da empresa MUNDO NOVO CORRETORA DE CAFE;
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

- UMBOLDI MARCIO CASTRO ALVES, cônjuge de Mariza de Cássia Alves, sócia
da empresa MUNDO NOVO e UMCAFE;
3.3.2 O telefone 3831-6066, instalado em Patrocínio, consta no CNPJ da empresa
TOCANTINS ARMAZENS GERAIS e no CPF de CACILDA DA CONCEIÇÃO
MENDES FOSSA;
3.3.3 O assinante do telefone 3831-2186 é a empresa MUNDO NOVO CORRETORA
DE CAFÉ, sendo 0 referido número também encontrado no CPF de UMBOLDI
MARCIO CASTRO ALVES;
3.3.4 O telefone 3242-1367, instalado em Araguari/MG, é da empresa MUNDO NOVO
CORRETORA DE CAFE e também vinculado ao CPF de EXPEDITO CASTRO
ALVES JUNIOR;
3.2 NOVO HORIZONTE COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA
3.2.1 Constituida em outubro/2003, tem como sócios WILSON DONIZETTI DA
SILVA, CPF 498.583.786-53 e ANTÔNIO DE PÁDUA SILVA, CPF 531.256.066-91,
que também figurou nesta condição no quadro societário da empresa NOVA
ESPERANÇA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFE LTDA, juntamente com
GODOFREDO TILLMANN JUNIOR, CPF 120.753.966-04.
3.2.1.WILSON DONIZETTI DA SILVA é irmão de Antônio de Pádua Silva, pessoa
com baixa capacidade econômica, não tendo sido encontrado em seu endereço cadastral;
3.2.1.2 A empresa NOVO HORIZONTE sucedeu as operações da empresa NOVA
ESPERANÇA, iniciando suas “atividades” simultaneamente à paralisação desta, com o
envolvimento das mesmas pessoas;
3.2.2 GODOFREDO TILLMANN JUNIOR figura como contador da empresa NOVO
HORIZONTE, porém declarou que o contador de fato da empresa era SERGIO LUIZ
DE RESENDE, CPF 563.184.56ó-00;
(...)
4.1 Os fatos acima mencionados evidenciam que:
4.1.1 as operações de compra e venda de café foram realizadas "de fato" entre os
produtores rurais e as empresas TOCANTINS ARMAZENS GERAIS LTDA e
MUNDO CORRETORA DE CAFE LTDA, que utilizaram sucessivamente as empresas
NOVA ESPERANÇA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA , NOVO
HORIZONTE COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFE LTDA e WAGNER
POREÍRIO ALVES _ ME para movimentar seus recursos.
4.1.2 estas empresas foram utilizadas exclusivamente para emissão de notas fiscais,
nãopossuindo, de fato, estabelecimento comercial;
4.1.3 para que as operações pudessem ocorrer houve a efetiva participação de pessoas
conceituadas perante os clientes, e que estiveram a frente das transações e,
consequentemente, foram seus beneficiários econômicos;
4.1.4 Os operadores do esquema são ANTONIO MARCOS MARINI FOSSA, CPF
389.683.989-68, CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES FOSSA, CPF 014.692.549-
13, proprietários “de fato” da empresa TOCANTIS ARIVIAZÉNS GERAIS LTDA e
UMBOLDI MÁRCIO CASTRO ALVES, CPF 445.023.549-53 e EXPEDITO
CASTRO ALVES JÚNIOR, CPF 472.866.526-72, proprietários “de fato” da empresa
MUNDO NOVO CORRETORA DE CAFE LTDA, CNP] 71.230.874/0001-83.
Todo o relato foi lastreado em provas acostadas as autos.
O R. Acórdão recorrido considerou que (fls. 281 e ss):
A nosso talante, os indícios descritos no Relatório de Sujeição Solidária de folhas 71 a
82 são suficientes para o procedimento.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

Assim, vê-se lá que Expedito de Castro Alves Júnior era sócio de fato, ao que consta, da
empresa Mundo Novo Corretora de Cafe' e Cereais Ltda (folha 74), que usava a Nova
Esperança Comércio e Exportação de Café Ltda para comercialização de café, empresa
sem sede ou patrimônio (folha 72). Essa mesma Mundo Novo possuia, por endereço, o
mesmo da Umcafé Representações Ltda e da Nova Esperança (folha 73), que foi
substituída nas suas operações pela Novo Horizonte (folha 71 e 75), e que emitia
cheques em beneficio de Expedito (folha 74). ,
Por sua vez, Umboldi Márcio Castro Alves era sócio da Mundo Novo (folha 74) e da
Umcafé (folha 73), empresas sediadas no mesmo local da Nova Esperança (folha 73),
que pagou diversas despesas suas (folha 73).
A Umcafé possuia mesmo endereço da Mundo Novo e da Nova Esperança (folha 73).
Seu sócio, Umboldi Márcio, como se viu, está relacionado com a Nova Esperança (folha
73), que, por sua vez, foi sucedida pela Novo Horizonte.
A Mundo Novo tinha por sócios Umboldi Márcio e Expedito (folha 74), e estaria
sediada no mesmo local da Nova Esperança (folha 73).
Pelo exposto, vê-se que os indícios trazidos são tais que denotam a relação intima entre
as empresas e as pessoas flsicas elencadas.
(...)
Acrescente-se, também, que as empresas Mundo Novo e Umcafé, nos . termos descritos
no Relatório de Caracterização de Sujeição Passiva Solidária, relacionam-se com a
autuada numa caracterização de grupo econômico de fato, nos termos do art. 30, IX da
Lei 8.212/1991, c/c art. 222 do Decreto 3.048/1999 que podem ser definidos como não
dotados de formalização legal, mas apresentando irregularidades ou até mesmo
ilegalidades na sua constituição, por lançarem mão de artifícios para omitir, impedir,
mascarar ou dificultar a identificaçao de seus verdadeiros sócios e controladores, com 0
objetivo, dentre outros, de se eximir ilegalmente do pagamento de tributos ou de
suprimir os meios legais de sua cobrança.
(...)
A hipótese levantada tanto por Expedito quanto por Umboldi sobre ter havido
intermediação da venda de café, o que justificaria seus nomes nos cheques encontrados,
não guarda verossimilhança com os fatos narrados dado que ambos vinculavam-se a
empresas corretoras de compra e venda de café. Assim, o mais plausível seria que tais
operações por elas passassem, c não pelas pessoas físicas.
O Impugnante e os responsáveis solidários insurgem-se contra o entendimento,
afirmando ausência de vinculação de conduta à prática infratora.
No campo tributário, o artigo 121 do CTN dispõe que o sujeito passivo é a pessoa
obrigada a pagar o tributo, definindo como contribuinte (inciso I) aquele que tem relação pessoal
e direta com o fato gerador, e responsável (inciso II) aquele que, sem se revestir da condição de
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei.
Ou seja, a regra é que o contribuinte é o sujeito passivo obrigado ao pagamento.
Ocorrerá a imputação da responsabilidade pelo pagamento para terceiro quando a lei assim
determinar. Em outras palavras, é uma hipótese de caráter excepcional.
No presente caso, a base legal para imputar a responsabilidade solidária a
EXPEDITO, UMBOLDI, UMCAFÉ e NOVO MUNDO foi tanto o art. 124, I como o art. 135,
III, ambos do CTN.
Examinando o alcance do art. 135, III do CTN, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, ressaltou que, em que pese o caput desse
artigo mencionar “pessoalmente responsáveis”, trata este artigo de responsabilidade solidária.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

O entendimento manifestado pela douta Procuradoria no citado parecer toma por
base a jurisprudência do STJ e externa as seguintes conclusões:
(...) c) Para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, responde também a pessoa que,
de fato, administra a pessoa jurídica, ainda que não constem seus poderes
expressamente do estatuto ou contrato social;
d) A responsabilidade dos administradores, de acordo com a jurisprudência do STJ, não
pode ser entendida como exclusiva (responsabilidade substitutiva), porquanto se admite
na Corte Superior que a ação de execução fiscal seja ajuizada, ao mesmo tempo, contra
a pessoa jurídica e o administrador;
e) A tese da responsabilidade substitutiva também deve ser excluída pela inexistência de
norma legal de desoneração da pessoa jurídica em razão da prática de ato ilícito por
parte do administrador;
f) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos administradores é
incompatível com a adoção da tese da responsabilidade subjetiva, acolhida pelo STJ,
visto que não se pode conceber que o terceiro, sendo sancionado pela prática de ato
ilícito, condicione sua responsabilidade à inexistência de bens da pessoa jurídica,
suficientes para a satisfação do crédito;
g) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos administradores
também deve ser afastada em razão da jurisprudência do STJ que admite que a execução
fiscal seja ajuizada, desde logo, contra sociedade e administra-dor; não se trata de mera
questão de legitimidade, como seria no processo de conhecimento, pois que, no
processo de execução, não se admite o processa-mento da ação sem que se tenha
presente, desde o início, a exigibilidade da pretensão em face do executado;
h) Os acórdãos do STJ que fazem referência à “responsabilidade subsidiária” somente
podem ser entendidos no sentido impróprio da expressão, que exige, além da existência
de poderes de gerência e da prática de ilicitude pelo administrador, a ausência de
pagamento pontual da obrigação tributária, e não a insolvabilidade da pessoa jurídica, o
que se aproxima, na prática, da responsabilidade solidária decorrente de ato ilícito; (...)
Já no que diz respeito ao elemento subjetivo, concluiu o item 59 do mencionado
parecer que se exige apenas o dolo gênero e não o dolo espécie, com base nos seguintes
fundamentos, litteris:
59. A respeito da necessidade da presença de ato doloso por parte do administrador ou
da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que defende
parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a presença de “infração
de lei” (=ato ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser tanto decorrente de ato
culposo como de ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos referirem
expressamente à necessidade de prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que
exige somente a culpa). Logo, se a lei e a jurisprudência não separam as hipóteses de
culpa em sentido estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a
hipótese do art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a
externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo; basta a
culpa.
Por outro lado, é certo que, para que a Fiscalização possa promover a
responsabilização solidária dos administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso
III, do CTN, necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, consoante entendimento externado
pelo STJ, nos seguintes precedentes:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
FISCAL. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO-GERENTE. LIMITES. ART. 135, III,
DO CTN. PRECEDENTES, VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO SÓCIO NÃO
CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA No 07/STJ.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

(...)
6. O simples inadimplemento não caracteriza infração legal. Inexistindo prova de que
se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos,
não há falar-se em responsabilidade tributária do ex-sócio a esse título ou a título
de infração legal. (negritei) Inexistência de responsabilidade do ex-sócio.
(...)
(STJ, 1a Turma, REsp 327462/MG, de 04/10/2001, DJ de 18/02/2002, Rel. Min. José
Delgado)
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SOCIEDADE
ANÔNIMA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III. CTN. DIRETOR. AUSÊNCIA
DE PROVA DE INFRAÇÃO À LEI OU ESTATUTO.
(...)
2. A responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou
equivalente só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se
comprova infração à lei praticada pelo dirigente.
(...)
(STJ, 1a Seção, ERESP 100739/SP, DJ de 28/02/2000, Rel. Min. José Delgado)
Essa prova é absolutamente indispensável, pois, nas palavras do Min. Ari
Pargendler (REsp 100739/SP, de 19/11/1998, DJ de 01/02/1999), “(...) Quem está obrigado a
recolher os tributos devidos é a própria pessoa jurídica; e, não obstante ela atue por intermédio
de seu órgão, o sócio-gerente (ou diretor), a obrigação tributária é daquela, e não deste. (...)”
É de ver-se, portanto, que durante o exercício da administração em nome da
sociedade, aquele que, na qualidade de sócio-gerente e gestor designado no contrato social, é o
responsável por transgressões conscientes à lei tributária (como a dedução de despesas ilícitas
das bases de cálculo de tributos), através da distorção dos elementos do fato gerador para o fim
de evitar a subsunção à regra matriz de incidência da norma tributária (arts. 71 e 72 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964).
Pois bem, no corpo da instrução processual observa-se a existência de grupo
econômico de fato, como bem descreveu o R. Acórdão recorrido. Também percebe-se a intenção
de burlar a lei, mediante planejamento tributário abusivo entre o Recorrente e os Solidários
Recorrentes.
Não obstante, não se comprovou o vínculo relativo à condição aos solidários de
serem diretores, gerentes ou representantes do Recorrente.
Sendo assim, essa fundamentação não se sustenta.
Não obstante, a Autoridade Autuante também lastreou a responsabilização
solidária no artigo 124, inciso I do CTN, para o qual necessária a comprovação do nexo causal
com o fato ou negócio vinculado à regra matriz de incidência tributária.
O Parecer RFB/COSIT no 4/2018 examinou acertadamente a temática,
assinalando que:
Normas Gerais de Direito Tributário. Responsabilidade Tributária. Solidariedade. Art.
124, I, Ctn. Interesse Comum. Ato Vinculado Ao Fato Jurídico Tributário. Ato Ilícito.
Grupo Econômico Irregular. Evasão e Simulação Fiscal. Atos que Configuram Crimes.
Planejamento Tributário Abusivo. Não Oposição ao Fisco de Personalidade Jurídica
Apenas Formal. Possibilidade.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como
o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que
a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte
ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com
o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação
e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização
para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes
possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a
caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas
sim o abuso da personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa
(como multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária,
notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na
medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente com a
forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação real, mediante
abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico tributário,
incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas
formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva.Dispositivos
Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976; arts. 60 e
61 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de dezembro de 1977; art. 61 da Lei no 8.981, de
1995; arts. 167 e 421 do Código Civil. e-processo 10030.000884/0518-42. (g.n.)
Ora o comportamento e interesse comum de EXPEDITO, UMBOLDI, UMCAFÉ
e MUNDO NOVO CAFÉ em participar da infração tributária, de forma fraudulenta e abusiva,
foi suficientemente comprovada.
As alegações trazidas na defesa e no recurso não são factíveis em face da robusta
instrução em sentido oposto.
A autuação foi bem lastreada em provas e não presunções.
Há diversos elementos que somados comprovam a relação existente entre o
Recorrente e cada um dos solidários. E as alegações no sentido de que ocorreram meras
intermediações, ou meros endossos em cheques, não foram minimamente comprovadas e
mostram-se contrárias a farta instrução processual.
Desta forma, por todos esses fundamentos restam mantidas as responsabilizações
solidárias de EXPEDITO DE CASTRO ALVES, UMBOLDI MARCIO CASTRO ALVES,
UMCAFÉ REPRESENTAÇÕES LTDA e MUNDO NOVO CORRETORA DE CAFÉ E
CEREA1S LTDA, com fundamento no art. 124, I, do CTN.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-008.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000624/2009-50

Da aplicação da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão deverá observar o princípio da retroatividade benigna
previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às
contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória,
em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212/1991, com as alterações promovidas pela
MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14 de 2009.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER da alegação de inconstitucionalidade e
ilegalidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital